Tribunal: TJMT
Processo: 1044512-81.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044512-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.756.200/0001-37 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (APELADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação ordinária de cobrança, na qual a embargante questionava cláusula penal estipulada em contrato de fornecimento de GLP, alegando abusividade e requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Tribunal aplicou a teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se os embargos de declaração são cabíveis em face do acórdão que rejeitou as alegações de abusividade da cláusula penal, visando à aplicação do CDC e à revisão dos termos contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso, o recurso não apresentou qualquer desses vícios, buscando apenas rediscutir o mérito da decisão.

4. A decisão embargada fundamentou-se de maneira suficiente e clara, abordando a aplicabilidade do CDC e a validade da cláusula penal, sendo o inconformismo da embargante insuficiente para justificar a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "São incabíveis os embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável o seu uso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.05.2016; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por N BARROS DE ALMEIDA EIREL, em face do acórdão (id. 229653679) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que há na sentença, clara contradição/omissão, o que justifica a excepcionalidade adotada na doutrina e jurisprudência, para se dar aos Embargos de Declaração sob a análise efeitos modificativos da decisão embargada, para reparar a impropriedade apontada pela Embargante.

Afirma que resta claro a contradição no r. acórdão de ID 229653679, devendo ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, visto que o Embargante é pessoa jurídica vulnerável frente a empresa Embargada.

Aduz que ‘conforme se observa do item 09 do contrato, o Embargado deseja ser indenizado pelos custos de investimento para o fornecimento do serviço, cuja indenização já está prevista na cláusula penal em razão de descumprimento contratual, sendo patente o excesso de penalidade. Desse modo, tem-se que a r. sentença lançada nos autos não deve ser mantida, tendo em vista ser claro a posição de desvantagem e hipossuficiência do Embargante em face da empresa Embargada, pois o contrato firmado entre as partes é um típico contrato de adesão, devendo ser analisado pelo ponto de vista da razoabilidade e da equidade.’.

Requer seja recebido e provido os presentes Embargos de Declaração e, por consequência sanadas as contradições/omissões apontadas, no acórdão e, por consequência ser o recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, alterando a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos, por medida da mais lídima Justiça; Alternativamente, requer que declare a nulidade das cláusulas abusivas (excesso de penalidades), determinando que a multa pelo inadimplemento seja calculada sobre a quantidade efetivamente consumida e não a mínima estabelecida no contrato e que seja declarado nulo o item 09 do contrato que estabelece a indenização pelos custos de investimento para o fornecimento do serviço, por já haver outra penalidade prevista.

Contrarrazões. (id. 233982673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024